Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007173-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CLAUDIO PRUDENTE - CPF: 581.329.531-34 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – REABILITAÇÃO COM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA – PACIENTE COM PARAPLEGIA -

MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, que necessita de imediato tratamento e reabilitação, conforme laudo médico encartado.

III -

Inobstante a irresignação do agravante em relação ao valor da multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, o montante em questão não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro da operadora de plano de saúde e o bem da vida em questão, qual seja, o direito do paciente de ter acesso ao tratamento e reabilitação adequados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SA
Ú
DE S/A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1043072-31.2023.8.11.0002, ajuizada por CLAUDIO PRUDENTE, deferiu o pedido liminar para determinar que
a

agravante,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
autorize a cobertura do tratamento de Fisioterapia
Neurofuncional
Intensiva recomendada por médico neurologista, conforme
prescrito por profissional médico.

Para tanto, aduz o agravante
, em síntese, que está sendo compelido a
fornecer cobertura dos procedimentos em rede não credenci
ad
a ou a reembolsar de forma integral os custos do tratamento
, contudo, sem qualquer amparo em lei ou obrigação estipulada em contrato.

Acrescenta que não houve qualquer negativa de cobertura que justificasse o ingresso do paciente em rede particular.

Assevera que a multa se mostra excessiva diante dos seus valores e da sua periodicidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente verificar o acerto ou não da decisão de origem, que
deferiu o pedido liminar para determinar que
o
agravante,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
autorize a cobertura do tratamento de Fisioterapia
Neurofuncional
Intensiva recomendada por médico neurologista, conforme
prescrito por profissional médico.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia d
o
agravad
o
, que necessita de imediato tratamento e reabilitação, conforme laudo médico encartado no id no
136984323
.

Pelo que se extrai dos autos,
o
agravad
o é portador de paraplegia em MMII, apresenta dores crônicas de caráter neuropático,
sendo necessári
a a manutenção do paciente em programa de Fisioterapia
Neurofuncional
Intensiva,
com o intuito de estimular de forma mais eficaz seu processo de neuroplasticidade, objetivando reduzir ao
maximo

possivel
suas sequelas, melhorando assim sua qualidade de vida e
independencia
funcional
a reabilitação com fisioterapia neurológica
.

Assim, é possível concluir, que a negativa de atendimento colocaria em risco a saúde d
o
agravad
o
, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a custear o tratamento indicado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADA COM PARAPLEGIA PÓS-TRAUMA RAQUIMEDULAR E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RECUSA DA OPERADORA – TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO – DEMONSTRADO O PREJUÍZO À SAÚDE DA PARTE – DECISÃO AGRAVÁVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para depois da oitiva da parte contrária torna-se decisão agravável quando demonstrado que a demora no provimento possa acarretar prejuízos à saúde da requerente.

O Rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista, ao argumento de não faz parte da lista de coberturas obrigatórias da ANS.

A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde da paciente é atribuição do médico que o acompanha.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde da paciente, há que se manter a decisão liminar que concedeu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

(N.U 1008383-98.2022.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 14/09/2022)

Ademais, nenhuma influência exerce a justificativa d
o
agravante, que diz possuir profissionais em sua rede credenciada aptos a atender às necessidades d
o
agravad
o
.

Vale dizer, a aparente autorização das terapias requeridas pelo autor não pode ser admitida como se cumprida a obrigação estivesse, mormente quando o paciente não encontra na rede credenciada da operadora de saúde ou em sua estrutura própria, suporte e atendimento devido, nos moldes da prescrição médica.

Por fim
, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Assim, inobstante a irresignação do agravante em relação ao valor da multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, o montante em questão não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro da operadora de plano de saúde e o bem da vida em questão, qual seja, o direito do paciente de ter acesso a tratamento adequado.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, bem como a adequação da multa cominatória e o prazo para cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024